Tribunal: TJSP
Processo: 1041113-71.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1041113-71.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é embargante BANCO ITAUCARD S/A,
é embargado CLEVIO ANTONIO ROCA RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041113-71.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos de declaração no: 1041113-71.2019.8.26.0576/50000 (processo
digital)
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a Vara Cível
Embargante: BANCO ITAUCARD S/A
Embargado: CLEVIO ANTONIO ROCA RODRIGUES
Voto n° 36.414
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Caráter
infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de
aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação
dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Rejeitaram os embargos.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:
“Apelações Cartão de crédito Ação declaratória
c.c. indenizatória
Sentença de acolhimento
parcial dos pedidos. Ilícito do réu consistente na
inclusão do nome do autor em cadastro restritivo,
quando já ciente da ilegitimidade dos débitos
negativados. Bem proclamada a responsabilidade
civil do réu. Danos morais presumidos nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041113-71.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
3
circunstâncias. Indenização arbitrada em primeiro
grau (R$ 10.000,00) que se majora para R$
15.000,00 (cf. pedido), à luz da técnica do
desestímulo. Sentença parcialmente reformada,
para majorar o valor da indenização.
Deram provimento à apelação do autor e negaram
provimento à do réu” (fl. 349).
Segundo o embargante, o julgado embargado
incorreu em omissão. Sustenta, em síntese, que: a) o acórdão não
observou que o embargante agiu de boa-fé ao regularizar a situação
antes do ajuizamento da demanda, cancelando a anotação restritiva em
nome do embargado; b) não houve falha na prestação do serviço ou
realização de ato ilícito pelo embargante, haja vista que a situação foi
regularizada e não houve apontamento em cadastro de proteção ao
crédito; e c) a demora de dois anos para propor a ação evidencia a má-
fé do embargado.
Donde os embargos.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041113-71.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
4
2. O v. Acórdão, pelo que se vê da só leitura da
ementa acima transcrita, apresentou os fundamentos de fato e de
direito para amparar as conclusões nele contidas.
E não é necessário grande esforço para
verificar que a linha de argumentação dos embargos, sintetizada no
relatório, traduz, em verdade, puro inconformismo com o decidido e
mostra que o propósito do embargante é o de provocar a rediscussão
de aspectos fáticos e jurídicos abordados no acórdão.
Entretanto, é cediço, não é viável pretender,
por meio de embargos de declaração, correção na apreciação dos fatos
ou na aplicação do direito, porque tal recurso não tem caráter
infringente (RTJ 164/793 etc.).
De toda sorte, apenas para não deixar sem
resposta os argumentos apresentados, volto a assinalar que,
efetivamente, houve a prática de ato ilícito pelo embargante consistente
na promoção de anotação restritiva em nome do embargado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041113-71.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
5
15.8.19 (v. fl. 77), data em que o primeiro já tinha conhecimento da
ilegitimidade do débito, tanto que já havia realizado antes daquela data
os estornos dos lançamentos na fatura com vencimento em fevereiro de
2019 (fl. 96).
Assim, mesmo que o embargante tenha
regularizado a situação, posteriormente, houve ato ilícito consistente na
realização de anotação restritiva de débito ilegítimo, gerando
presumíveis prejuízos ao embargado, conforme assentado no acórdão.
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator